Tribunal: TJSP
Processo: 1505554-36.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado. Concurso de agentes e chave falsa. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas e regimes bem aplicados. Carlos reincidente específico e Anderson multirreincidente específico. Recurso de Carlos improvido e de Anderson parcialmente provido, para corrigir erro material constante no dispositivo da r. sentença.